Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14069 - Ausência de Impugnação da Conta de Liquidação/Preclusão
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800210-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800210-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE(S): BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S): SEBASTIAO BANDEIRA - OAB DF62758-B e ESTEVAO RUCHINSKI - OAB SC5281

AGRAVADO(A)(S): VALE S.A.

ADVOGADO(A)(S): IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA - OAB PA20.110 e PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ART. 510 DO CPC. PRAZO DILATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Belo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento em ação de liquidação de sentença por arbitramento, em curso há cerca de quatro décadas.

A decisão agravada autorizou a reabertura do prazo em favor da agravada, Vale S.A., para apresentação de pareceres e documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC. O recorrente alegava preclusão consumativa e temporal, defendendo a homologação do laudo mercadológico não impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo previsto no art. 510 do CPC, para manifestação sobre documentos e pareceres na liquidação de sentença por arbitramento, é de natureza dilatória ou peremptória, e se poderia ser prorrogado sem caracterização de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo do art. 510 do CPC possui natureza dilatória, podendo ser prorrogado pelo magistrado, desde que não tenha havido comportamento desidioso da parte e não tenha sido reconhecida a preclusão.

4. No caso, a Vale S.A. requereu a dilação de prazo antes de seu esgotamento, não configurando desídia processual. O deferimento posterior pelo juízo não afasta a regularidade do pedido.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a dilação do prazo do art. 510 do CPC é admissível, incidindo inclusive a Súmula nº 568/STJ quanto à manutenção da decisão que se encontra em consonância com entendimento dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo do art. 510 do CPC é de natureza dilatória, podendo ser prorrogado a requerimento da parte, desde que não tenha havido reconhecimento da preclusão nem conduta desidiosa.

A apresentação tempestiva de pedido de dilação afasta a alegação de preclusão consumativa ou temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, VI e parágrafo único, e 510.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.687.186/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 18.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800210-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE(S):
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
SEBASTIAO BANDEIRA - OAB DF62758-B e ESTEVAO RUCHINSKI - OAB SC5281

AGRAVADO(A)(S):
VALE S.A.

ADVOGADO(A)(S):
IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA - OAB PA20.110 e PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci do recurso de agravo de instrumento, negando-lhe provimento.

A ação versa sobre liquidação de sentença por arbitramento em litígio que tramita há aproximadamente quatro décadas. A decisão agravada permitiu a reabertura do prazo em favor da agravada VALE S.A. para apresentar pareceres e/ou documentos elucidativos, previsto no art. 510 do CPC. O agravo de instrumento questionava tal decisão alegando preclusão consumativa e temporal.

Em suas
razões
, a parte agravante BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. defende que a decisão deve ser reformada integralmente.

Destaca que a Vale S.A. possui estrutura e funcionários gabaritados para realizar planta georreferenciada e preço de mercado no prazo concedido, tendo sido intimada em 14/12/2023 com prazo que se esgotou em 01/03/2024.

Sustenta que embora o prazo do art. 510 do CPC seja dilatório, sua fixação deve observar as circunstâncias do caso concreto, evitando manobras protelatórias. Cita que:

·

A Vale S.A. foi citada em 14/12/2023

·

Apresentou contestação em 01/03/2024 requerendo dilação de prazo

·

O requerimento só foi examinado em 07/01/2025, após 9 meses

·

Transcorreu mais de um ano sem apresentação do parecer

Invoca a doutrina de Humberto Theodoro Junior e José Miguel Garcia Medina para demonstrar que todos os prazos processuais são preclusivos, exigindo-se justa causa para afastar a preclusão, a qual não foi demonstrada pela agravada.

Pedidos

·

Reforma da decisão para dar provimento ao agravo de instrumento

·

Reconhecimento da preclusão consumativa e temporal da Vale S.A.

·

Homologação do laudo mercadológico ante a ausência de impugnação tempestiva

Foi oportunizada a apresentação de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ART. 510 DO CPC. PRAZO DILATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Belo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento em ação de liquidação de sentença por arbitramento, em curso há cerca de quatro décadas.

A decisão agravada autorizou a reabertura do prazo em favor da agravada, Vale S.A., para apresentação de pareceres e documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC. O recorrente alegava preclusão consumativa e temporal, defendendo a homologação do laudo mercadológico não impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo previsto no art. 510 do CPC, para manifestação sobre documentos e pareceres na liquidação de sentença por arbitramento, é de natureza dilatória ou peremptória, e se poderia ser prorrogado sem caracterização de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo do art. 510 do CPC possui natureza dilatória, podendo ser prorrogado pelo magistrado, desde que não tenha havido comportamento desidioso da parte e não tenha sido reconhecida a preclusão.

4. No caso, a Vale S.A. requereu a dilação de prazo antes de seu esgotamento, não configurando desídia processual. O deferimento posterior pelo juízo não afasta a regularidade do pedido.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a dilação do prazo do art. 510 do CPC é admissível, incidindo inclusive a Súmula nº 568/STJ quanto à manutenção da decisão que se encontra em consonância com entendimento dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo do art. 510 do CPC é de natureza dilatória, podendo ser prorrogado a requerimento da parte, desde que não tenha havido reconhecimento da preclusão nem conduta desidiosa.

A apresentação tempestiva de pedido de dilação afasta a alegação de preclusão consumativa ou temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, VI e parágrafo único, e 510.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.687.186/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 18.06.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em pese o esforço argumentativo do recorrente, suas razões não comportam acolhimento.

Conforme relatado, entende o recorrente que ocorreu preclusão consumativa sobre a possibilidade da agravada impugnar o laudo mercadológico encartado nos autos pela agravante.

No entanto, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o prazo previsto no art. 510 é dilatório. Logo, desde que o julgador não tenha reconhecido os efeitos da preclusão, poderá ser prorrogado.

Outrossim, não houve comportamento desidioso por parte do agravado, que, quando peticionou nos autos, requereu fosse concedido novo prazo para apresentar documentos elucidativos.

Sobre o assunto, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 510 DO NCPC. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A questão aqui tratada cinge-se a definir a legalidade da dilação do prazo para a manifestação dos cálculos de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do NCPC.

3. A jurisprudência dominante desta Corte entende que o prazo assinalado pelo julgador para o executado se manifestar quanto aos valores informados como devidos pelo autor, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, tem natureza dilatória, de forma que poderá ser prorrogado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante.

4. A redação do parágrafo único do art. 139 do NCPC, segundo a qual a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, é clara ao estabelecer um prazo direcionado unicamente ao magistrado, gestor do processo e que é o responsável por buscar soluções efetivas para resolver conflitos e para evitar que novas disputas cheguem ao Judiciário.

5. Não há que se falar em preclusão, ou mesmo desídia da parte litigante quando ela pede, antes de encerrado o prazo regular, a dilação de prazo, ainda que o magistrado de primeiro grau defira tal pleito após o termo final do prazo regular.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.687.186/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Desta forma, inexistindo qualquer fundamento que implique na reforma da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025